Tribunal: TJMT
Processo: 1029852-53.2017.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029852-53.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária, Capitalização e Previdência Privada, Correção Monetária, Execução Previdenciária]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[SONIA REGINA FRANCISCO - CPF: 384.278.341-87 (APELADO), ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 345.208.991-68 (ADVOGADO), KRISCIE LORENE FRANCISCO COSTA - CPF: 032.787.311-66 (APELADO), LEANDRO AUGUSTO FRANCISCO COSTA - CPF: 041.602.961-22 (APELADO), CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.754.482/0001-24 (APELANTE), LUIS WENDELL OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 017.237.261-50 (ADVOGADO), EDUARDO FELIPE DA COSTA FRADE - CPF: 007.681.711-30 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), ESPÓLIO DE JOSÉ AUGUSTO DE JESUS COSTA (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - CPF: 812.880.181-34 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSÉ AUGUSTO DE JESUS COSTA (APELADO), MARCOS VINICIUS BARROS OTTONI - CPF: 799.141.951-72 (ADVOGADO), BRUNA SHEYLLA DE OLIVINDO - CPF: 011.108.231-50 (ADVOGADO), RENATO LOBO GUIMARAES - CPF: 524.248.801-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil.
A
pelação cível.
A
ção revisional de benefício previdenciário complementar.
Previdência privada. Inclusão
d
e

verbas
remuneratórias reconhecidas na justiça do trabalho

no cálculo do benefício
.
Legitimidade ativa do espólio

para pleitear a revisão do benefício.
Legitimidade passiva do patrocinador.
Imputação de ilícito contratual. R
ecomposição da reserva matemática
. Prescrição do fundo de direito. Incorrência. Obrigação de trato sucessivo. Revisão devida. P
revisão de contribuição no regulamento.
V
erba de natureza salarial.
F
onte de custeio
. E
quilíbrio atuaria
l. Liquidação de sentença. Honorários advocatícios
sucumbenciais.
P
retensão resistida.
Sentença mantida. Recurso de ambos os réus desprovido.

I. Caso em exame

1.
Recurso de
A
pelação interposto

por ambos os réus

contra sentença que
julgou o pedido
parcialmente procedente para determinar à ré
Previ
que proceda a revisão do benefício de pensão por morte, considerando o acréscimo da remuneração do falecido com os valores das horas extras e cesta alimentação, conforme reconhecido na reclamatória trabalhista, e ao réu
Banco
d
o Bra
s
il
que promova o recolhimento das contribuições previdenciárias, na condição de patrocinador, incidentes sobre as diferenças salariais reconhecidas na Justiça do Trabalho, e
, por consequência,
condenar a ré
Previ
ao pagamento das diferenças apuradas relativas ao valor do benefício, não abrangidas pela prescrição quinquenal, a ser apurado em fase de liquidação de sentença
.

II. Questão em discussão

2.

Há quatro questões em discussão:

(i)
a
legitimidade
ativa do espólio
para pleitear a revisão de benefício complementar
devido por entidade de previdência privada;
(
ii
)
a
legitimidade passiva
do patrocinador para figurar na lide revisional;
(
iii
)
a

ocorrência de
prescrição do fundo de direito
;
(
iv
)
o
direito à
inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras e cesta-alimentação) já reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria pagos por entidade de previdência privada
.

III. Razões de decidir

3.
O
“patrocinador responsabilizado pelo cometimento de ato ilícito (contratual ou extracontratual), fonte de prejuízos ao participante, possui legitimidade passiva nas demandas envolvendo a previdência complementar (Tema n. 936 do STJ)” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 2.096.724/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 12/8/2025)
.

4. A
ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos contados da data do pagamento
(STJ,
Súmula no 427
), e,
tratando-se de revisão de renda mensal inicial de benefício previdenciário complementar, a obrigação é de trato sucessivo, alcançando a prescrição apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, não afetando, assim, o próprio fundo de direito.

5. Conforme o
Tema
Repetitivo
no 955
do STJ, “n
as demandas ajuizadas na Justiça comum até 8/8/2018 (data do julgamento do REsp n. 1.312.736/RS - Tema repetitivo n. 955/STJ) - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar de que as parcelas de natureza remuneratória devam compor a base de cálculo das contribuições a serem recolhidas e servir de parâmetro para o cômputo da renda mensal inicial do benefício, e à recomposição prévia e integral das reservas
matemáticas com o aporte, a ser vertido pelo participante, de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso.
”

6. É cabível
a
condenação à obrigação à revisão do benefício para incluir
os reflexos de verbas remuneratórias reconhecidas na Justiça laboral
, cuja

exigibilidade foi condicionada
a recomposição prévia e integral da reserva matemática, a ser apurada em cálculo atuarial, na fase de liquidação de sentença
.

7. É

devida
a condenação da entidade fechada de previdência privada ao
pagamento
de honorários sucumbenciais quando apresentar resistência à pretensão
autoral
de obter os reflexos patrimoniais decorrentes do direito à verba
remuneratória
.

IV. Dispositivo

8
. Recurso
s des
provido
s
.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de R
ecurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
, respectivamente,
por
BANCO DO BRASIL S.A. e CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI
contra
a
r.
sentença proferida pel
o

M
M.

Ju
iz

de Direito
da

5
a
Vara

Cível

da Comarca de
Cuiabá
/MT
, que
nos autos da ação
R
evisional de Benefício Previdenciário

(Proc
. no
1029852-53.2017.8.11.0041
),

ajuizada
em desfavor

d
os
apelante
s

p
elo

ESPÓLIO DE
JOSÉ AUGUSTO DE JESUS COSTA
,
representado pela inventariante
S
Ô
NIA REGINA FRANCISCO,

julgou o pedido
parcialmente procedente
para determinar à
ré PREVI
que
proced
a

a
revisão do benefício de pensão por morte, considerando o acréscimo da remuneração do falecido com os valores das horas extras e cesta alimentação, conforme reconhecido na reclamatória trabalhista
, e ao réu
BANCO DO BRASIL

que
pro
mova
o recolhimento das contribuições previdenciárias, na condição de patrocinador, incidentes sobre as diferenças salariais reconhecidas na Justiça do Trabalho
, e condenar
a ré PREVI ao pagamento das diferenças apuradas relativas ao valor do benefício, não abrangidas pela prescrição quinquenal,
a ser apurado em fase de liquidação de sentença
(
cf. Id. no
303977430
e
303977436
).

O réu/apelan
te
Banco do Brasil
insis
te
em que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da lide
,
nos termos da orientação
do
Tema Repetitivo no 936 do STJ, que
estabelece
que a
patrocinadora não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciári
o
, tendo em vista que
o
“
pedido do autor tem por base revisar o valor do complemento de sua aposentadoria que recebe da PREVI - entidade de previdência privada - sendo que suas relações não decorrem do extinto liame (contrato de trabalho) com o Banco, mas de contrato associativo firmado entre o autor e a Caixa de Previdência
”.

Diz que i
nexiste solidariedade legal
entre
entidade previdência privada
e o
patrocinador do fundo a justificar
a inclusão deste em
processo em que
o
beneficiári
o
pleiteia a complementação de benefício
, e, além disso, argumenta que, “
mesmo que eventual condenação exija que o Banco aporte valores para formação da fonte de custeio,
(...),
isto será resolvido administrativamente entre o Banco e a PREVI
”
.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que,
reformada a sentença, e
reconhecida a ilegitimidade passiva, seja excluíd
o
d
a lide
ou julgado improcedente o pedido em relação a si (cf. Id. no
303977438
).

A ré/apelante PREVI
suscita a
ilegitimidade ativa
ad causam

do
E
spólio
para pleitear a revisão do benefício, uma vez
que os direitos trabalhistas são personalíssimos
, e, por isso, “
apenas o próprio empregado detinha legitimidade para propor demanda em face de seu empregador visando à tutela jurisdicional de eventuais verbas trabalhistas
”
,
sendo que, no caso, “
inexiste qualquer elemento de prova que permita presumir que o
de cujus
manifestou interesse em buscar a incorporação de parcelas ao salário ou a revisão do benefício previdenciário complementar decorrente do plano de que era participante
”
.

Alega que deve ser reconhecida a
prescrição do próprio fundo de direito
,
e não apenas das parcelas anteriores ao quinquênio
contado da data do ajuizamento da demanda, haja vista que o falecida tinha ciência das
irregularidade
s trabalhistas (
horas extras e cesta-alimentação
) desde
2004,
contudo,
a presente ação somente
foi proposta pelos seus sucessores em
2017
, mais de 13 anos depois do conhecimento do ato ilícito (
actio
nata
).

Afirma
que a sentença não observou corretamente
os termos do precedente
firmad
o por meio do
Tema
Repetitivo no
955 do STJ,
que
condiciona a inclusão de reflexos de verbas trabalhistas na complementação de aposentadoria à existência de previsão regulamentar e à prévia e integral recomposição da reserva
matemática
, sendo

a
recomposição não pode ser presumida ou postergada para a fase de liquidação
de sentença
,
porque consiste em “
condição prévia e necessária à própria existência da obrigação de pagar benefício revisado
”.

Diz que
a determinação genérica de recomposição
da reserva matemática em fase
posterior afronta a técnica atuarial e compromete o equilíbrio financeiro do plano
, e, ainda, ressalta a
necessidade de observância do regulamento do plano de benefícios
,
especialmente quanto ao teto contributivo e à forma de cálculo da contribuição, nos termos dos artigos 28 e 66 do Regulamento da PREVI.

Sustenta, por fim, que
, como a pretensão do autor de
recálculo do benefício previdenciário
depende da
prévia e integral recomposição da reserva matemática
, não pode ser tida como parte sucumbente na demanda, nem
condenada a
arcar com os ônus sucumbenciais, afinal, não foi quem
deu causa
à ação.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que
, reformada a sentença,
seja julgado
improcedente
o pedido

autoral

(cf. Id. no

303977442
).

Nas
contrarrazõe
s
,
a apelada
dá combate às razões de ambos os apelos adversários e
pugna
pelo
respectivo
desprovimento

(cf. Id. no
303977445
e
303977446
).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O
mérito desta lide
revisional gira em torno de pretensão
de
inclusão dos reflexos d
e
verbas remuneratórias
(horas extras e cesta-alimentação) já
reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria
pagos por entidade de previdência privada.

A r. sentença apelada deu a seguinte solução ao litígio:

“
Trata-se de Ação Revisional de Benefício Previdenciário ajuizado
por JOSÉ
AUGUSTO DE JESUS COSTA, falecido em 03/10/2012, neste
ato, representado
pela inventariante Sra. Sonia Regina Francisco, e pelos herdeiros Sonia Regina Francisco,
Krisciê

Lorenê
Francisco Costa e Leandro A F Costa, em desfavor de CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI e BANCO DO BRASIL S.A.

Alega a parte autora que o falecido e segurado JOSÉ AUGUSTO DE JESUS COSTA, em 16 de setembro de 1987, aderiu ao plano de previdência complementar dos funcionários, o PREVI; que em 03/10/2012 veio a óbito e em 25/10/2012, sua esposa requereu a pensão por morte n. 160.493.033-8, perante o INSS, cujo é complementado pelo PREVI.

Narra que o valor estava equivocado, vez que considerou os salários de contribuição inferiores aos efetivamente devidos no período de 18/11/2004 a 03/10/2012; que a ação reclamatória trabalhista no 0000778-49.2013.5.23.0001 reconheceu as horas extras e o reconhecimento da natureza salarial da cesta alimentação e os reflexos das mesmas em férias acrescidas de 1/3, gratificação natalina, DSR e FGTS na remuneração do de cujus.

Por fim, pugna pela revisão do
benefício
da pensão por morte, corrigindo os salários contribuição, considerando a remuneração acrescida e deferida com inclusão das horas extras trabalhadas pelo de cujus, reconhecida na
J
ustiça do
T
rabalho perante o processo trabalhista no 0000778-49.2013.5.23.0001, junto ao
Banco do Brasil, a fim de acrescer ao valor já computado
.
Requer que a Ré seja compelida a efetuar o pagamento a autora das diferenças da remuneração do valor recebido pelo de cujus dos valores reconhecidos na justiça do trabalho, desde a data do requerimento do benefício, ou seja, desde 25/10/2012; e a integração do auxílio alimentação na pensão por morte.

(...)

ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL

O Banco do Brasil sustenta sua exclusão do polo passivo, alegando que a relação jurídica envolve apenas o participante e a PREVI.

Todavia, verifica-se que a própria PREVI é mantida financeiramente pelo Banco do Brasil, que contribui para a formação das reservas previdenciárias dos funcionários. Além disso, o Banco é responsável pelo recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre as verbas salariais.

Dessa forma, ainda que o Tema 936 do STJ estabeleça que a patrocinadora não responde pela revisão de benefícios complementares, há necessidade de sua permanência na lide para verificar eventual responsabilidade pelo recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre as verbas reconhecidas na Justiça do Trabalho.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil.

PRESCRIÇÃO

A PREVI e o Banco do Brasil alegam que a ação está prescrita, com base no art. 75 da Lei Complementar no 109/2001, que prevê prescrição quinquenal para cobrança de benefícios não pagos.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) já consolidou o entendimento de que, em ações revisionais de benefício previdenciário complementar, a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos da data do ajuizamento da ação, sem afetar o próprio fundo de direito.

(...)

Dessa forma,
considerando que a presente ação não busca a restituição de capital, mas sim a revisão do benefício, a obrigação é de trato sucessivo, de modo
que a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação, sem afetar o próprio direito à revisão da renda mensal inicial (RMI).

Reconheço a prescrição das parcelas vencidas antes dos cinco anos que antecedem o ajuizamento da ação, mas não da revisão do benefício, que deve ser analisada no mérito.

DA INCLUSÃO DAS VERBAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO NO CÁLCULO DO BENEFÍCIO COMPLEMENTAR

A decisão proferida na reclamatória trabalhista no 0000778-49.2013.5.23.0001 reconheceu que as horas extras e a cesta alimentação percebidas pelo falecido possuíam natureza salarial, determinando o pagamento dessas verbas e seus reflexos em férias acrescidas de 1/3, gratificação natalina, DSR e FGTS.

O regulamento da Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil – PREVI estabelece, em seu art. 28, que o salário de participação corresponde à soma das verbas remuneratórias pagas pelo empregador no mês. Dessa forma, qualquer verba de natureza salarial compõe a base de cálculo para as contribuições previdenciárias e, por consequência, para o benefício de complemento de aposentadoria ou pensão.

Assim, não há controvérsia quanto ao fato de que as verbas trabalhistas reconhecidas judicialmente devem integrar a base de cálculo da previdência complementar. O direito à revisão do benefício decorre do reconhecimento judicial de que os valores percebidos pelo falecido deveriam ter sido considerados como base de contribuição durante sua atividade laboral.

Dessa forma, impõe-se:

- A
revisão do benefício complementar de pensão por morte, considerando os valores acrescidos à remuneração do falecido por força da decisão trabalhista.

- A obrigação do Banco do Brasil de efetuar o recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre as diferenças salariais reconhecidas, na condição de patrocinador do plano previdenciário.

- A necessidade de compensação das cotas previdenciárias devidas pelo falecido com os valores apurados a favor dos autores, garantindo o equilíbrio atuarial do plano.

DO TEMA 955/STJ E DA NECESSIDADE DE RECOMPOSIÇÃO DA RESERVA MATEMÁTICA

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Tema 955, consolidou o entendimento de que a revisão dos benefícios da previdência complementar depende da recomposição prévia da reserva matemática. Isso significa que, embora o reconhecimento das verbas remuneratórias seja incontroverso, a efetivação da revisão depende da recomposição do fundo de previdência correspondente às contribuições que deveriam ter sido vertidas pelo segurado.

Portanto, a revisão do benefício está condicionada à recomposição da reserva matemática pelos autores, nos termos do regulamento da PREVI.

(...)

DISPOSITIVO

Diante do exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS, nos seguintes termos:

RECONHEÇO A PRESCRIÇÃO das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, nos termos da Súmula 291/STJ, Súmula 427/STJ e REsp 431.071/RS, sem afetar o direito à revisão do benefício.

CONDENO a segunda ré (PREVI) a proceder à revisão do benefício de pensão por morte, considerando o acréscimo da remuneração do falecido com os valores das horas extras e cesta alimentação, conforme reconhecido na reclamatória trabalhista.

CONDENO o primeiro réu (Banco do Brasil) a proceder ao recolhimento das contribuições previdenciárias devidas, na condição de patrocinador, incidentes sobre as diferenças salariais reconhecidas na Justiça do Trabalho.

DETERMINO que a segunda ré (PREVI) contabilize os valores das cotas de contribuição do participante falecido, compensando-os posteriormente com os créditos apurados a favor dos autores em decorrência da revisão do benefício.

RESGUARDO à segunda ré (PREVI) o direito de que ambas as cotas previdenciárias (patrocinador e participante) sejam devidamente acrescidas dos consectários previstos no regulamento do Plano de Benefícios.

CONDENO a segunda ré (PREVI)
ao pagamento das diferenças apuradas relativas ao valor do benefício, não abrangidas pela prescrição quinquenal, corrigidas pelo INPC/IBGE desde a data do vencimento de cada parcela e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.

DETERMINO que a apuração exata das diferenças e valores devidos seja realizada em fase de liquidação de sentença, mediante cálculos contábeis específicos.

CONDENO ambos os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos dos artigos 82, §2o, e 85, §2o, do CPC/2015.
”

Em complemento, ao acolher os embargos de declaração de ambos os réus, a decisão integrativa definiu o seguinte:

“
ACOLHO os Embargos de Declaração opostos pelo BANCO DO BRASIL S.A. para atribuir-lhes efeito modificativo e retificar o dispositivo da sentença no que tange aos consectários legais. Assim, as diferenças apuradas na condenação devidas pelo Banco do Brasil S.A. deverão ser corrigidas e acrescidas de juros de mora exclusivamente pela aplicação da Taxa SELIC, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do art. 389 do Código Civil (IPCA), a partir dos termos iniciais já fixados na sentença.

ACOLHO PARCIALMENTE os Embargos de Declaração opostos pela CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL – PREVI, para:

Atribuir efeito modificativo ao dispositivo da sentença no que tange aos juros de mora, retificando o trecho
‘
acrescidas de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação" para que passe a constar: "acrescidas de juros de mora de 1% ao mês, a partir da efetiva e integral recomposição da reserva matemática pelos autores, a ser apurada em liquidação de sentença
’
.

Esclarecer que a revisão do benefício não
se opera de forma automática, estando condicionada à prévia e integral recomposição da reserva matemática, conforme as condições e critérios estabelecidos no regulamento do plano e na tese firmada pelo Tema 955/STJ.
”

Sobre a legitimidade passiva do réu/apelante Banco do Brasil, é verdade que o
Tema Repetitivo no 936 do STJ estabelece que o “
patrocinador não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar, ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua personalidade jurídica autônoma
”, no entanto, ele também
faz a
ressalva
de
que “
N
ão
se incluem, no âmbito da matéria afetada, as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou extracontratual, praticado pelo patrocinador
”
(
STJ -
Segunda Seção
-
REsp n. 1.370.191/RJ, relator Ministro
Luis
Felipe Salomão, julgado em 13/6/2018)
, sendo assente na jurisprudência do STJ a orientação de que o “
patrocinador responsabilizado pelo cometimento de ato ilícito (contratual ou extracontratual), fonte de prejuízos ao participante, possui legitimidade passiva nas demandas envolvendo a previdência complementar (Tema n. 936 do STJ)
”
(
STJ -
Terceira Turma
-
REsp n. 2.096.724/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, julgado em 12/8/2025)
,
ou seja, “o
patrocinador responde pelos valores devidos para a prévia recomposição da reserva matemática necessária à revisão do benefício complementar de aposentadoria do participante/assistido, segundo as regras estabelecidas no contrato previdenciário, de modo que, havendo pedido em seu desfavor para que arque com a recomposição da reserva matemática correspondente, não há como afastar sua legitimidade passiva
”
(
STJ -
Terceira Turma
-
AgInt
no REsp 1.878.593/DF, relator Ministro Humberto Martins, julgado em 25/8/2025)
.

Logo,
como a hipótese dos autos envolve justamente
pretensão de
inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias
já
reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria
, o Banco do Brasil
responde pelos valores devidos para a prévia recomposição da reserva matemática
.

Já no que se refere à legitimidade ativa do Espólio para
propor a presente ação revisional, anoto que sequer faz sentido a argumentação recursal desenvolvida pela ré PREVI, pois, aqui, não se discute “
direito
s
trabalhista
s”, isso já foi objeto de decisão judicial nos autos da Reclamação Trabalhista no
0000778-49.2013.5.23.0001
, e, sim, a
revisão de benefício previdenciário complementa
r decorrente de relação tipicamente civil e de inegável conteúdo patrimonial, a qual, portanto, evidentemente interessa aos sucessores/herdeiros.

Em relação à

arguição recursal de
prescrição do próprio fundo de direito
, a conclusão sentencial está fundada na orientação da Súmula no 427 do STJ, que diz que “a
ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos contados da data do pagamento
”, a qual se aplica à presente hipótese, afinal, “
considerando que a presente ação não busca a restituição de capital, mas sim a revisão do benefício, a obrigação é de trato sucessivo, de modo que a prescrição atinge apenas as parcelas vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação, sem afetar o próprio direito à revisão da renda mensal inicial
”, logo, como a ré/apelante PREVI sequer se propôs a tentar a fazer o
distinguishing

ou
overruling
em relação ao precedente, merece pronta rejeição a tese recursal de prescrição.

Reafirmo, em todo caso, que
, “t
ratando-se de revisão de renda mensal inicial de benefício previdenciário complementar, a obrigação é de trato sucessivo, alcançando a prescrição apenas as parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento da ação, não afetando, assim, o próprio
fundo de direito. Precedentes
”
(
STJ -
Terceira Turma
-
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.557.013/SE, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 3/12/2018,
DJe
de 6/12/2018)
.

Finalmente, a respeito da matéria de fundo, no julgamento do
REsp n
o
1.312.736/RS
, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema no
955
), o
eg
. STJ fixou as seguintes teses repetitivas:

“
1. Teses definidas para os fins do art. 1.036 do CPC/2015
:

a)
‘
A concessão do benefício de previdência complementar tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos de quaisquer verbas remuneratórias reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria.
’

b)
‘
Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do Trabalho.
’

c)
‘
Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o, do CPC/2015):

nas demandas ajuizadas na Justiça comum até 8/8/2018 (data do julgamento do REsp n. 1.312.736/RS - Tema repetitivo n. 955/STJ) - se ainda for útil ao participante ou assistido, conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias, reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar de que as parcelas de natureza remuneratória devam compor a base de cálculo das contribuições a serem recolhidas e servir de parâmetro para o cômputo da renda mensal inicial do benefício, e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas com o aporte, a ser vertido pelo participante, de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso.
’

d)
‘
Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os valores correspondentes

a

tal recomposição devem
ser entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se, igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de previdência complementar.
’
(REsp n. 1.312.736/RS, relator Ministro
Antônio
Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 8/8/2018,
DJe
de 16/8/2018)

O
caso dos autos
,
cuja data de ajuizamento da ação é anterior a do julgamento do precedente citado (27.09.2017),
enquadra
-se

n
o item c, na
parte da modulação dos efeitos
teses repetitivas
,
d
as teses repetitivas do
Tema

n
o
955
do STJ,
sendo que
, assim como fez no tópico relativo à prescrição, embora insista em que não é admissível
que lhe seja imposta a obrigação de revisar o benefício para
inclu
ir
os reflexos das verbas remuneratórias nos cálculos da renda mensal inicial do benefício de complementação de aposentadoria
, a ré/apelante PREVI
não expõe fundamento fático e jurídico a afastar a aplicação do precedente vinculante ao caso concreto.

Friso, a propósito, que, uma vez que o patrocinador se encontra no polo passivo da mesma lide, que foi condenado a
proceder ao recolhimento das contribuições previdenciárias incidentes sobre as diferenças salariais reconhecidas na Justiça do Trabalho
, e que
a exigibilidade da
obrigação de fazer imposta à
caixa de previdência privada foi expressamente condicionada à
recomposição prévia e integral das reservas matemática
, é perfeitamente cabível e lógico que a apuração da quantia exata,
por meio de cálculos atuariais
, seja relegada à fase de liquidação de sentença,
afinal, considerando que o caso envolve revisão para fins de inclusão de
verbas
que, incontroversamente, compõe os
cálculo
s
da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria
e que
já
foram
reconhecidas pela Justiça do Trabalho
, a
obrigação de fazer por parte da
PREVI
é certa, assim como
o é o dever de
paga
r
as diferenças apuradas relativas ao valor do benefício,
o que basta à procedência do pedido autoral por meio de sentença de mérito, servindo a fase de liquidação justamente para tais hipóteses, onde remanesce a necessidade de somente apurar o valor exato devido.

Nesse sentido, “a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça admite a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias reconhecidas na Justiça laboral desde que haja a recomposição prévia e integral da reserva matemática, a ser apurada em cálculo atuarial, na fase de liquidação de sentença, ocasião em que também será verificada a possibilidade de compensação de valores
”
(
STJ -
Terceira Turma
-
AgInt
nos
EDcl
no REsp n. 1.952.288/MG, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 16/6/2025, DJEN de 23/6/2025)
.

Relembro, ademais, que a “
jurisprudência do STJ é pacífica no sentido da possibilidade de compensação dos valores apurados para recomposição da reserva matemática com os valores que serão apurados como devidos pela entidade de previdência com a revisão do benefício. Exegese do entendimento firmado pela Segunda Seção no julgamento dos
EREsp
n. 1.557.698/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
,
DJe
de 28/8/2018
”
(
STJ -
Terceira Turma
-
AgInt
no REsp n. 2.155.498/PR, relator Ministro Humberto Martins, julgado em 21/10/2024,
DJe
de 25/10/2024)
.

Para encerrar,
“n
os termos da jurisprudência
(do STJ)
, é cabível a condenação da entidade fechada de previdência privada ao pagamento de honorários sucumbenciais quando apresentar resistência à pretensão autoral de obter os reflexos patrimoniais decorrentes do direito à verba remuneratória
”
(
STJ -
Terceira Turma
-
AgInt
no
AREsp
n. 2.258.575/RJ, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
,
julgado em
04/03/2024
); o
autor
inegavelmente
saiu v
itorioso
em relação à
obrigação de fazer devida pela entidade de previdência privada no que toca em promover a revisão do benefício,
e, como sinaliza as diversas objeções reiteradas
agora, nas razões recursais, a ré PREVI claramente opôs resistência à pretensão,
de modo que
, em atenção ao princípio da sucumbência, aqui também não há reparo a ser feito à sentença.

Pelo exposto, nego provimento
para ambos os
recurso
s
, e,
em obediência ao
que dispõe o
art. 85, § 11, do CPC, majoro
em 5% o
s
honorários advocatícios
fixado na sentença.

Custas pel
os
apelante
s
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025